Tribunal: TJMT
Processo: 1016911-82.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016911-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ROGER AMARAL VIEIRA - CPF: 981.445.450-87 (ADVOGADO), GUILHERME DOS SANTOS DA ROCHA - CPF: 083.019.551-39 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DECRETO-LEI Nº 911/1969 – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR
–
AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
–
VEÍCULO POSTERIORMENTE LOCALIZADO E APREENDIDO NO MESMO LOCAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – TEMA 1.132 DO STJ – DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

As teses de abusividade de juros e encargos contratuais não foram analisadas pelo juízo originário, o que impede a análise direta pelo Tribunal sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora (Tema 1.132 do STJ). Ademais, a devolução da carta com a observação de "endereço insuficiente" decorreu de falha cadastral do próprio devedor, o que impede que ele se beneficie de sua própria omissão (boa-fé objetiva), sobretudo porque o Oficial de Justiça localizou e apreendeu o bem no mesmíssimo endereço do contrato.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016911-82.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME DOS SANTOS DA ROCHA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GUILHERME DOS SANTOS DA ROCHA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1009731-09.2026.8.11.0002, proposta por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que deferiu a liminar e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial dos autos de origem.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
observa-se pelos documentos juntados nos autos que a NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL se deu de maneira completamente irregular. Segundo as determinações lavradas no RESP PARADGIMA Nº 1.398.356/MG, ‘o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto’, o que não ocorreu no caso concreto, como se pode observar nos autos”
(sic).

Sustenta que
“conforme depreende-se da notificação anexada à presente busca e apreensão, a notificação não foi entregue pela parte Agravante. Importa mencionar que o endereço do Agravante permanece o mesmo do contrato, tanto, que foi neste endereço que o veículo foi encontrado, ora, se o oficial de justiça encontrou o endereço para apreender o veículo, como a agravada não conseguiu encontrar para cumprir este pré-requisito a constituição da mora e notificar o agravante”
(sic).

Diz que “
a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a notificação atingiu seu objetivo, uma vez que, não tendo a agravada conseguido comprovar a notificação ao agravante, exsurge contexto propício a fraudes. Se qualquer pessoa pode assinar e validar a notificação, até mesmo o próprio preposto do banco, resta inviável o direito ao contraditório da parte Agravante, já que inoportuniza sua defesa”
(sic).

Pontua que “
à vista dos documentos juntados, porquanto não oportunizado à parte devedora ter conhecimento do conteúdo da notificação e, consequentemente, a oportunidade de efetuar a PURGA DA MORA para escapar dos efeitos da jurisdição, não se verifica a regular comprovação da prévia constituição do devedor em mora conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ”
(sic).

Assevera que
“não tendo havido a regular notificação, não resta demonstrada a regular constituição do devedor em mora, que é condição da ação de busca e apreensão (ou condição de procedibilidade), torna-se imperiosa a mantença da extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.” (sic).

Finaliza alegando que “
não resta demonstrada a regular constituição do devedor em mora, que é condição da ação de busca e apreensão (ou condição de procedibilidade), torna-se imperiosa a mantença da extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo imediato ao recurso, determinando-se a restituição do veículo e o recolhimento do mandado de busca e apreensão, com a respectiva baixa da restrição via RENAJUD. Quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, declarando-se a irregularidade da notificação extrajudicial com a consequente desconstituição da mora, e extinguir o processo sem resolução do mérito. (Id. 361849872).

A liminar recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 19/05/2026 (Id. 367953879).

A parte agravada ofereceu contraminuta (Id. 371869353), suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso quanto às teses de abusividade contratual, revisão de encargos e modificação do regime jurídico, por manifesta inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista que a decisão interlocutória objurgada se limitou estritamente ao exame dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão. No mérito, pugnou pelo total desprovimento do agravo.

Embora inicialmente indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, a questão será reexaminada no voto diante da superveniente juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, impende registrar que, em momento anterior, esta Relatora indeferiu a benesse por meio da decisão de Id. 364656881, sobretudo em razão da ausência de comprovação documental idônea da alegada hipossuficiência econômica, circunstância agravada pelo silêncio da parte agravante após sua intimação para complementar a documentação necessária, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 99, § 2º, do CPC estabelece que o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos capazes de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento de tais requisitos. Foi precisamente essa providência que se observou no caso concreto, tendo sido facultado ao agravante comprovar documentalmente a alegada insuficiência de recursos, sem que, naquele momento processual, houvesse resposta apta a infirmar a presunção relativa decorrente da mera declaração de pobreza.

Todavia, sobreveio a manifestação de Id. 367799378, acompanhada de documentação complementar apta a alterar o panorama probatório anteriormente existente, suprindo, ainda que de forma tardia, a omissão que ensejou o indeferimento inicial.

Da análise dos documentos ora acostados, verifica-se que o agravante percebe remuneração mensal líquida de aproximadamente
R$1.722,75
(um mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme contracheque juntado, além de possuir despesas ordinárias essenciais com subsistência, energia elétrica e obrigações financeiras pendentes, inclusive débitos em cartão de crédito, elementos que, em conjunto, revelam quadro concreto de fragilidade econômico-financeira. Também se extrai dos autos a inexistência de patrimônio relevante, sendo indicado que o único bem de expressão patrimonial consistia justamente no veículo objeto da ação de busca e apreensão.

Embora a documentação tenha sido apresentada posteriormente ao indeferimento da benesse, tal circunstância, por si só, não impede a reanálise do pleito, porquanto a assistência judiciária gratuita pode ser requerida em qualquer fase do processo, sobrevindo fatos ou provas novas capazes de demonstrar a insuficiência de recursos, consoante interpretação sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC.

Nesse contexto, em caráter excepcional, considerando que a ausência de concessão anterior decorreu substancialmente da inércia da própria parte em atender à intimação judicial e que tal deficiência probatória restou posteriormente sanada, mostra-se razoável o deferimento da gratuidade da justiça, em prestígio ao princípio constitucional do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal), evitando-se que o recolhimento das custas recursais constitua óbice desproporcional ao exercício do direito de defesa.

Dessa forma,
reconsidero a decisão de Id. 364656881, para deferir, excepcionalmente, os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante
, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão interlocutória agravada limitou-se estritamente a examinar os requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.
Não houve, por parte do magistrado de primeiro grau, qualquer análise sobre taxas de juros, capitalização de encargos, onerosidade excessiva ou imputação de pagamentos
.

Ademais, o pedido de localização e apreensão do bem, fundamentado no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969, detém caráter eminentemente executivo, prestando-se restritamente a dar efetividade à medida liminar previamente concedida.

Desse modo, discussões trazidas pelo recorrente que versem sobre a revisão de encargos pactuados, quando não apreciadas na origem, configuram evidente inovação em sede recursal, de modo que não se mostra possível tal conhecimento diretamente nesta instância revisora, sob pela de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, pelo qual acolho a preliminar contrarrecursal suscitada pelo banco para não conhecer do recurso neste tópico.

Quanto ao mérito, o agravante sustenta que não houve a constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue a parte agravante, inexistindo comprovação de ciência inequívoca do devedor, contudo, tal argumento esbarra na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema Repetitivo 1.132 do STJ fixou a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso, a parte credora enviou a notificação (Id. 226788531 - autos de origem)
exatamente para o endereço constante no contrato assinado pelo devedor
(Id. 226788528 – autos de origem), qual seja:
“RUA STA LUZIA, 6, COSTA VERDE, VARZEA GRANDE, MT, 78128-662”.

A mora decorre do simples inadimplemento (
mora ex re
), e a comprovação via notificação enviada ao endereço contratual, é o quanto basta para o ajuizamento da busca e apreensão.

Ademais, conforme a tese pacificada, o fato de a correspondência ter voltado com a justificativa de “endereço insuficiente” não anula a mora. Isso porque o Oficial de Justiça compareceu ao mesmíssimo local indicado no contrato e conseguiu cumprir o mandado com pleno êxito, encontrando tanto o veículo quanto o próprio devedor fiduciante.

Nesse ínterim, é dever do contratante fornecer seus dados residenciais de forma completa e precisa no momento da assinatura do contrato. Por isso, se a correspondência dos Correios não foi entregue por falta de detalhes essenciais (como número, bloco ou complemento), essa omissão decorre de falha imputável ao próprio devedor.

Assim, este não pode se beneficiar de uma imprecisão que ele mesmo causou para tentar afastar os efeitos do seu inadimplemento, sob pena de nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TELEGRAMA DIGITAL DEVOLVIDO COM ANOTAÇÕES DE “DESTINATÁRIO AUSENTE” E “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULARMENTE DEMONSTRADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 NEM DA TESE REPETITIVA VINCULANTE – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, para a constituição em mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de seu efetivo recebimento.

A devolução da correspondência com anotações de “destinatário ausente” ou “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela própria contratante.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a aplicação do regime jurídico específico da alienação fiduciária nem excepciona a observância obrigatória da tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo elementos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Agravo interno desprovido.”
(N.U 1015698-41.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada e julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026